Tribunal: TJPA
Processo: 0817538-91.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817538-91.2023.8.14.0000

REQUERENTE: DEIVISON MONTEIRO MATOS

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE PENA. PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. COISA JULGADA CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A preliminar de não conhecimento da revisão criminal suscita pelo Custos legis merece acolhimento, uma vez que o pleito de redução da pena face a ausência de antecedentes criminais já foi discutido e decidido na revisão criminal nº 0812852-56.2023.8.14.0000, julgada em 24/03/2024, de minha relatoria, configurando-se, assim, o instituto da coisa julgada.

2.

Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DEIVISON MONTEIRO MATOS
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou à pena de 55 (cinquenta e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática dos crimes capitulados nos artigos 121, §2º, IV, 121, §2º, I, c/c o art.14, II e 121, caput, c/c o art. 14, II, c/c o art. 69, todos do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando sua reforma.

O requerente afirma que houve injustiça na aplicação da pena, pois foi absolvido dos crimes onde figurava como réu, os quais o juízo se utilizou para valorar negativamente o vetor dos antecedentes criminais.

Pede a procedência do pedido para reduzir a reprimenda que lhe foi imposta.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, por trata-se de reiteração de pedido julgado anteriormente.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O Custos legis opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, por trata-se de reiteração de pedido julgado anteriormente.

De fato, em consulta ao Sistema Pje, constata-se que foi julgada improcedente a revisão criminal

nº 0812852-56.2023.8.14.0000, julgada em 24/03/2024,

de minha relatoria, onde a matéria foi debatida e rejeitada. Desse modo, deve ser reconhecida a existência da coisa julgada.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscita e e não conheço do presente pedido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/06/2024